Tribunal: STF
Processo: AI 240566
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-21
Data de publicação: 1999-09-21

Ementa:
EMENTA - I - A circunstância de não haver sido questionada
anteriormente não exime o Tribunal do dever de aferir a
tempestividade do recurso submetido ao seu julgamento.
II - À demonstração da tempestividade do RE fazia-se
indispensável, na espécie, a prova do período de vigência da
Portaria 2.002/98, do TRF 3ª Região, ou a prova  de que os prazos
estavam suspensos no momento em que o recurso foi interposto.